Tribunal: TJES
Processo: 0006210-80.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006210-80.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVAL GOMES DE MACEDO

APELADO: SAMARCO MINEIRAÇÃO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. LINHARES/ES. REJEITOS DE MINÉRIO. DANO A PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante é possuidor de uma Ilha confrontada por seus diversos lados com o Rio Doce, denominada ILHA QUE DEUS ME DEU, no município de Linhares/ES, na qual cultivava frutas (banana, caju etc), sendo sua atividade laboral a produção de cacau e caju até 05 de novembro de 2015, data em que ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG.

2. A lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce percorrendo longo caminho até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio e diante poluição visível no rio, o apelante alega que ficou impossibilitado de exercer sua atividade.

3. O apelante comprovou que exercia o plantio de cacau, contudo as notas fiscais juntadas aos autos não são seriadas, sendo muitas delas, inclusive ilegíveis, inaptas a comprovar que o apelante de fato exercia a atividade de forma habitual, nem mesmo se prestam a provar que a tragédia ambiental ocorrida na região paralisou a suposta cultura de cacau do recorrente.

4. Com relação à prova testemunhal produzida nos autos, foram ouvidos os possuidores de ilhas vizinhas a do apelante e, questionados sobre os fatos ocorridos, se limitaram a afirmar as situações ocorridas nas terras de propriedade das próprias testemunhas e não nas terras do recorrente.

5. Em que pese terem afirmado que a produção de cacau deles foi prejudicada em razão do rompimento da barragem, nada afirmaram sobre a “Ilha” do apelante, não sendo conhecedores da suposta produção de cacau e dos prejuízos causados ao recorrente.

6. Não há nos autos fotografias específicas da Ilha que Deus Me Deu referentes ao “antes e depois” do rompimento da barragem, da produção de cacau e outros alimentos alegados na inicial, nem mesmo prova pericial quanto ao tempo em que a terra supostamente ficou improdutiva, mesmo porque há notas fiscais de venda dos anos de 2020 e 2021, não sendo possível depreender das provas produzidas nos autos que a cultura de cacau do recorrente tenha sido afetada nesse interregno de 7 (sete) anos, uma vez que sequer há certeza do plantio nesse período. .

7. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, em consonância com o princípio constitucional do devido processo legal, durante toda a instrução processual lhe foi concedido esse direito, sendo importante frisar que ao final da audiência de instrução e julgamento, as partes foram questionadas sobre o encerramento da instrução e apresentação de alegações finais orais, inexistindo nulidades a serem sanadas quanto a este ponto.

8. A conclusão alcançada pelo douto magistrado de primeiro grau quanto a ausência de provas do prejuízo do apelante se mostra adequada ao caso concreto, eis que não foram produzidas provas aptas a comprovar que o desastre ambiental ocorrido a partir do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana/MG, foi determinante para a interrupção das atividades de cultivo e venda de cacau do apelante.

9. Inexistindo nos autos provas do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os supostos prejuízos indenizáveis, entendo que as alegações do recorrente não são capazes de comprovar os danos sofridos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GENIVAL GOMES DE MACEDO
, contra a r. sentença (fls. 320/324), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.,

bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (fls. 333/346), sustenta que:
(I)

provou na que exercia atividade de cacauicultor, conforme recibo de fls. 292, Incra de fls. 41/44, Ficha de Atualização Cadastral da Agropecuária de fls. 45, ITR de fls. 46/50;
(II)
que fora interrompido de suas atividades como cacauicultor por conta do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015;
(III)

provou que sua renda era exclusivamente da atividade, sendo posto em situação de hipossuficiência por conta do acidente;
(IV)
o pedido indenizatório tem como causa de pedir os danos demonstrados em toda a extensão de ilhas agropecuárias existentes no rio doce.

Sob essas premissas, requer seja dado provimento ao recurso para que a sentença de primeiro grau seja reformada, a fim de condenar as requeridas ao pagamento da quantia mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização por danos materiais a título de dano emergente e lucros cessantes, este último desde o rompimento da barragem em 05/11/2015 até que seja viável a formação de nova lavoura cacaueira, a serem apurados em liquidação de sentença e indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes na quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs n. 6758418 e 6758426).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação indenizatória por GENIVAL GOMES DE MACEDO em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A e BHP BILLITON BRASIL LTDA objetivando a condenação das empresas por danos materiais e morais causados pelo impedimento do cultivo de cacau e caju na ilha de sua propriedade às margens do Rio Doce, em razão do rompimento da barragem de Fundão, Mariana/MG.

Destacou que é possuidor de uma Ilha confrontada por seus diversos lados com o Rio Doce, denominada ILHA QUE DEUS ME DEU, no município de LInhares/ES, na qual cultivava frutas (banana, caju etc), sendo sua atividade laboral a produção de cacau e caju até 05 de novembro de 2015, data em que ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG.

A lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce percorrendo longo caminho até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio e diante poluição visível no rio, o apelante alega que ficou impossibilitado de exercer sua atividade.

Cinge-se a controvérsia dos autos na apuração de eventual responsabilidade das apeladas em indenizar os supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pelo apelante, por ter sido impedido de exercer a sua atividade laboral (produção de cacau).

O douto magistrado de primeiro grau considerou as provas dos autos insuficientes para demonstrar que o apelante tenha sido efetivamente prejudicado pelo rompimento da barragem de Fundão, aos seguintes fundamentos:

[...] Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a)
o rompimento da Barragem Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG; b) que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce; c) que a parte autora não comprovou os danos sofridos.
[...] Registra-se, que

mesmo havendo nos autos a comprovação da parte autora que de fato exercia o plantio de cacau e comercializava seus frutos, bem como de que exercia tal atividade as margens do Rio Doce, ainda assim tais provas não são suficientes para comprovação de que de fato o rompimento da barragem de Fundão prejudicou sua subsistência,
sendo assim, indubitável que meras alegações não são capazes de comprovar os danos sofridos
, nem tampouco a continuidade do exercício de tal atividade por um lapso temporal longo. [...] (destaquei).

Nos termos do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni,
"Ônus da prova indica que
a parte que não produzir prova se sujeitará aos riscos de um resultado desfavorável
, ou seja, o descumprimento do ônus não implica, necessariamente, um resultado desfavorável, mas o aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez que, como precisamente adverte Patti, 'uma certa percentuale di rischio sussite ache per La parte Che há fornito la prova"
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova. 2. ed. São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 2009).

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que
o apelante é possuidor

da “Ilha que Deus Me Deu”, localizada no município de Linhares/ES
que confronta em todos os lados com o Rio Doce, a qual foi adquirida em 01/09/1983, conforme se vê do "recibo" de fl. 292, além do imposto territorial urbano - ITR cadastrado e quitado em seu nome (fl. 46/49), além de
possuir registro de aptidão ao PRONAF (fl. 40) e cadastro como agricultor familiar
(fl. 50).

O apelante também
comprovou que exercia o plantio de cacau, como se vê da Inscrição Estadual agropecuária em 05/11/2010 (fl. 293)
e que
comercializou seus frutos
em 2012 e 2013
, ou seja, dois anos antes da ocorrência d
a tragédia ambiental ocorrida na região (2015)
, consoante as notas fiscais de venda (fls. 294/313).

No entanto, observa-se que
as notas
fiscais juntadas aos autos não são seriadas, sendo muitas delas, inclusive ilegíveis, inaptas a comprovar que o apelante de fato exercia a atividade de forma habitual.

Além disso, foram anexadas
notas fiscais referentes aos
anos de 2020 e 2021,
não sendo
possível depreender das provas produzidas nos autos que a cultura de cacau do recorrente tenha sido afetada nesse interregno de 7 (sete)
anos, uma vez que sequer há certeza do plantio nesse período.

Com rela
ção à prova testemunhal
produzida nos autos, foram ouvidos
Juarez Araújo dos Santos e Ronaldo Pereira de Souza
,
possuidores de ilhas vizinhas a do apelante
e,
questionados
sobre os fatos ocorridos, se limitaram a afirmar as situações ocorridas nas terras de propriedade das próprias testemunhas e não nas terras do recorrente.

Assim,
em que pese terem afirmado q
ue
a produção de cacau
deles
foi prejudicada em razão do rompimento da barragem,
nada afirmaram sobre a "Ilha" do apelante, não sendo conhecedores da suposta produção de cacau e dos prejuízos causados
ao
recorrente.

Não há nos autos fotografias específicas da Ilha que Deus Me Deu referentes ao “antes e depois” do rompimento da barragem, da produção de cacau e outros alimentos alegados na inicial, nem mesmo prova pericial quanto ao tempo em que a terra supostamente ficou improdutiva
, mesmo porque rememoro que há notas fiscais de venda dos anos de 2020 e 2021.

Ademais, as referidas testemunhas alegaram que também pleitearam indenização pelos supostos prejuízos que teriam sofrido em decorrência da mesma tragédia ambiental
contra os apelados, como se vê do depoimento prestado (fl.319-mídia anexa
)

Dito isso, tenho que a conclusão alcançada pelo douto magistrado de primeiro grau,
quanto a
ausência de provas
d
o prejuízo do apelante se mostra adequada ao caso concreto, eis que
não foram produzidas
provas
aptas a comprovar que o desastre ambiental ocorrido a partir do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, no município de Mariana/MG, foi determinante para a interrupção das atividades de cultivo e venda de cacau do apelante.

Reitera-se que é dever do autor comprovar os
fatos constitutivos de seu direito e, em consonância com o princípio constitucional do devido processo legal, d
urante toda a instrução processual lhe foi concedido esse direito
, sendo importante frisar que ao final da audiência de instrução e julgamento (fl. 319 - mídia anexa), as partes foram questionadas sobre o encerramento da instrução e apresentação de alegações finais orais, inexistindo nulidades a serem sanadas quanto a este ponto.

Ressalta-se que este egrégio Tribunal já se manifestou acerca da matéria por inúmeras vezes, uma vez que é fato público e notório a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre as águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares e outras localidades de variadas formas.

Contudo,
a ocorrência do dano ambiental de grandes proporções não pode ser utilizado como prova do
dano individua
l,
sendo necessária a prova cabal de que a propriedade em questão foi prejudicada e que a atividade do apelante tenha sido de fato interrompida.
Nesse sentido:

[...] I. No que tange a natureza da responsabilidade civil, na esteira da jurisprudência da Corte Superior, "
em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
[
...].” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.). [...] (TJES, 0006436-56.2018.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 22/Aug/2022).

Inexistindo nos autos provas d
o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os supostos prejuízos indenizáveis
, entendo que as alegações do recorrente não são capazes de comprovar os danos sofridos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Majoro os
honorários advocatícios fixados
para
12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.